Tribunal: TJMT
Processo: 1042055-03.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042055-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZABETH GONCALVES VIEIRA - CPF: 328.178.601-44 (APELADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Contrato Bancário. Empréstimo Fraudulento Formalizado Mediante Golpe. Responsabilidade Objetiva das Instituições Financeiras. Teoria do Risco do Empreendimento. Manutenção da Sentença.
Recursos Desprovidos.

I.
Caso em Exame

1. Recursos de Apelação interpostos por duas instituições financeiras em virtude de sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo bancário firmado mediante fraude e condenou solidariamente os Réus ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição simples dos valores descontados indevidamente.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade das instituições financeiras por empréstimo fraudulento contratado mediante golpe praticado por terceiro; (ii) analisar a legitimidade passiva de instituição bancária cuja marca foi utilizada para induzir a fraude; (iii) avaliar a manutenção da condenação por danos morais e da solidariedade na responsabilização.

III.
Razões de Decidir

3. A Autora
foi
vítima de golpe praticado por terceiro que, se passando por funcionária de instituição bancária, a
induziu
à contratação de empréstimo fraudulento e ao pagamento de boletos emitidos por terceiros estranhos à relação jurídica.

4. A contratação se
deu
por meio digital, com posterior
débito
em conta corrente, sem prova robusta
da
manifestação de vontade consciente da consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, o que evidencia falha na prestação do serviço.

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, abrange danos decorrentes de fortuito interno, como golpes praticados por terceiros em ambiente bancário digital.

6. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável diante do sofrimento, desgaste emocional e esforços da Autora para comprovar a fraude e buscar reparação.

7. Inexistindo prova de que os valores do empréstimo beneficiaram a Autora, é indevida a compensação pretendida.

8. A solidariedade entre os Réus se justifica diante da conduta conjunta que propiciou o êxito do golpe, não havendo motivo para sua exclusão.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A contratação fraudulenta de empréstimo bancário mediante golpe praticado por terceiro configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras envolvidas. 2. A utilização dos dados de responsabilidade da instituição financeira, associada à sua imagem institucional por fraudador legitima a responsabilização da instituição, à luz da teoria da aparência. 3. A indenização por danos morais é cabível quando o consumidor, além do prejuízo financeiro, sofre desgaste emocional e é compelido a recorrer ao Judiciário para ver reconhecida a inexistência de débito.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1042055-03.2024.8.11.0041

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
Banco do Brasil S/A
e pelo
Banco BMG S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
Elizabeth Gonçalves Vieira
.

O Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a nulidade do contrato de empréstimo firmado com o Banco do Brasil, condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente da conta da Autora, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento.

Em suas razões recursais, o
Banco do Brasil S/A
sustenta que a contratação foi feita diretamente pela Autora, por meio de aplicativo oficial e mediante validação por senha pessoal, inexistindo falha nos sistemas de segurança ou comprovação de vazamento de dados.

Afirma que a Autora foi vítima de fraude de terceiro estranho à relação bancária e, portanto, há culpa exclusiva da vítima.

Requer o reconhecimento da ausência de responsabilidade, o afastamento da solidariedade entre os Réus e, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais e a compensação dos valores a serem restituídos com eventuais benefícios auferidos pela consumidora, além da revisão da multa cominada.

O
Banco BMG S/A
, por sua vez, argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato de empréstimo foi firmado exclusivamente com o Banco do Brasil e que não há qualquer vínculo jurídico entre a Autora e o Banco BMG.

Argumenta que os boletos pagos não foram emitidos pelo Banco Apelante, mas por terceiros estranhos à relação processual, não havendo qualquer prova de atuação de preposto da instituição na fraude.

Defende a inexistência de responsabilidade civil, por ausência de nexo causal e ocorrência de fato exclusivo de terceiro. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado na sentença.

Sob tais argumentos, pugnam ambos os Apelantes pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, requerem a exclusão da solidariedade, a minoração do valor fixado a título de danos morais, a compensação da restituição com eventuais valores utilizados pela Autora e a redução da multa cominada.

Contrarrazões nos Id’s. 296508415 e 296508418.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Elizabeth Gonçalves Vieira
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência, em face do
Banco do Brasil S/A e Banco BMG S/A
, alegando ter sido vítima de golpe praticado por terceiro que se fez passar por funcionário do Banco Requerido.

A Autora narrou que, em meados de setembro de 2023, recebeu ligação telefônica de suposta atendente do Banco BMG, que a informou sobre uma dívida ativa relativa a cartão de crédito e ofereceu proposta para quitá-la. Apesar de ter afirmado que a dívida já havia sido paga, a interlocutora forneceu diversos dados bancários e pessoais da Autora, convencendo-a da veracidade das informações e da necessidade de quitação. Após relutar, foi persuadida a realizar um empréstimo, acreditando tratar-se de procedimento legítimo.

Relatou que, ao acessar o aplicativo do Banco do Brasil, verificou o crédito de R$ 7.185,97 (sete mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos) em sua conta, valor esse que, segundo orientação da interlocutora, deveria ser devolvido ao Banco por meio de boletos enviados por mensagem.

Sustentou que efetuou o pagamento dos boletos, acreditando que estava quitando a referida dívida. Somente após, ao ser contatada pelo próprio Banco do Brasil sobre tentativa de novo empréstimo em seu nome, percebeu ter sido vítima de estelionato.

Afirmou que os descontos mensais em sua conta corrente continuaram sendo efetuados, no valor de R$ 390,02 (trezentos e noventa reais e dois centavos), referentes ao empréstimo supostamente contraído. Diante disso, registrou boletim de ocorrência e representações no Procon, tendo também solicitado a portabilidade de sua aposentadoria para outro Banco, em razão do comprometimento de sua subsistência.

Em Contestação, o Banco do Brasil sustentou que a operação impugnada (contrato n.º 992344255) foi regularmente realizada por meio eletrônico, com autenticação via aplicativo mobile e assinatura digital da Autora, tendo os valores sido creditados em sua conta corrente.

Argumentou que houve saque e posterior transferência por PIX, configurando utilização efetiva do valor emprestado. Requereu, ainda, a revogação da gratuidade da justiça, a extinção do processo por ausência de documentos indispensáveis, a improcedência dos pedidos e o afastamento da responsabilidade por suposto dano moral.

O Banco BMG, por sua vez, sustentou sua ilegitimidade passiva, argumentando que não celebrou qualquer contrato com a Autora e que não emitiu os boletos pagos por ela, tratando-se de fraude realizada por terceiros.

Alegou que a Requerente não comprovou a existência de vínculo jurídico com a instituição, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito, ou, alternativamente, a improcedência do pedido de indenização.

Após instrução, sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais. O Juiz
a quo
declarou a nulidade do contrato de empréstimo firmado com o Banco do Brasil, condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente da conta da Autora, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento.

Inconformados, ambos os Bancos Requeridos interpuseram Recurso de Apelação, os quais passo a analisar.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se, diante das provas constantes nos autos, é possível atribuir responsabilidade civil às instituições financeiras Apelantes pela fraude perpetrada por terceiro contra a Apelada, com a formalização de contrato de empréstimo que ela afirma não ter contratado.

Da análise dos autos, não há dúvidas de que a parte Autora foi vítima de fraude. A dinâmica dos fatos, amplamente documentada, revela que uma pessoa, identificando-se falsamente como funcionária do Banco BMG, entrou em contato com a Autora informando a existência de uma suposta dívida no cartão de crédito.

A Autora, de boa-fé, contestou a alegação, mas, induzida a erro pela fraude bem elaborada, foi convencida a realizar um suposto empréstimo junto ao Banco do Brasil para quitação do débito inexistente.

Ato contínuo, a Autora acessou link enviado pela fraudadora, realizou cadastro com “selfie” e poucos dias depois recebeu crédito de R$ 7.185,97 (sete mil e cento e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos) em sua conta bancária. Acreditando estar resolvendo uma pendência legítima, efetuou pagamentos via boletos, os quais mais tarde se revelou que eram emitidos em nome de terceiros, absolutamente alheios aos Bancos Réus.

Logo após, passou a sofrer descontos mensais de R$ 390,02 (trezentos e noventa reais e dois centavos) em sua conta, referentes à suposta contratação, o que motivou o ajuizamento desta demanda.

A Autora apresentou boletim de ocorrência, reclamação junto ao Procon e comprovantes dos descontos, tudo documentado nos autos.

Os Requeridos, por sua vez, não lograram êxito em infirmar os indícios de fraude. O Banco do Brasil, apesar de alegar que a contratação ocorreu em ambiente seguro, via aplicativo com autenticação digital, não apresentou qualquer prova robusta da manifestação de vontade livre e consciente da parte Autora.

A mera existência de uma "selfie" não é suficiente, por si só, para confirmar a validade do consentimento, especialmente quando se trata de pessoa idosa, hipossuficiente e claramente vulnerável em relação ao ambiente digital.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC.

A falha de segurança do ambiente virtual, que permitiu a contratação fraudulenta, com movimentação de valores por terceiros, configura defeito na prestação do serviço, tornando-se irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro, salvo prova robusta, que no caso não foi apresentada.

É pertinente trazer à tona o teor do Verbete Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Na hipótese, a fraude foi perpetrada dentro da lógica do sistema bancário digital, utilizando-se de canais formais disponibilizados pelo Banco do Brasil, com autenticação e liberação de valores por ele controlados. Tais eventos integram o chamado fortuito interno, insuscetível de afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Com relação ao Banco BMG, também não assiste razão à alegação de ilegitimidade passiva. A Autora foi abordada por fraudadora que se identificou como funcionária do BMG, em ligação que demonstrava pleno conhecimento de seus dados bancários e pessoais.

Embora o contrato de empréstimo tenha sido formalizado com o Banco do Brasil, a fraude foi induzida pela pretensa representação do BMG, fato que atrai a incidência da teoria da aparência, largamente aceita pela doutrina e jurisprudência.

A consumidora, especialmente uma idosa, não tem condições técnicas de distinguir entre interlocutor legítimo e fraudador sofisticado, quando este se apresenta com uso de dados, linguagem e informações associadas à instituição bancária.

Ao permitir que seu nome, sua marca e sua estrutura sejam apropriados por golpistas, ainda que por ação de terceiros, a instituição incorre em risco inerente à sua atividade econômica.

Não há falar, portanto, em ausência de nexo causal ou em culpa exclusiva de terceiro. A relação de consumo é marcada por uma lógica protetiva e preventiva.

A responsabilidade civil das instituições bancárias, nesse contexto, deve abarcar todos os danos causados no interior do seu ciclo de risco.

Quanto aos danos morais, a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional diante do contexto dos autos.

A conduta dos Réus gerou situação de humilhação e sofrimento para a Autora, que não apenas foi lesada financeiramente, mas também teve de empreender verdadeira “saga” para demonstrar que fora vítima de fraude.

Devido à resistência dos Bancos em reconhecer o golpe, a Autora, já em idade avançada, precisou se dirigir até delegacia para lavrar boletim de ocorrência, formalizar denúncia no Procon, reunir documentos bancários, solicitar extratos, elaborar reclamações administrativas e, por fim, recorrer ao Judiciário para obter o reconhecimento da verdade.

Essa trajetória comprova que o dano moral não se limita ao abalo psicológico causado pela fraude em si, mas se agrava diante do desgaste emocional, tempo perdido, angústia e sensação de impotência experimentada ao tentar, sem êxito, resolver administrativamente um problema que lhe foi imposto por falha do fornecedor.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que os valores oriundos do empréstimo tenham sido, em qualquer medida, revertidos em benefício da consumidora, razão pela qual não merece acolhida o pedido de compensação dos valores restituídos.

Igualmente descabida é a pretensão de revisão da multa fixada, que tem por objetivo compelir o cumprimento das obrigações judiciais e guarda conformidade com os princípios da razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, não há qualquer elemento concreto que justifique a exclusão da solidariedade entre os Réus. Ao contrário, a própria estrutura fática da fraude revela conduta combinada entre falha de segurança (Banco do Brasil) e aparência institucional enganosa (Banco BMG), o que justifica plenamente a responsabilização solidária.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os Apelos.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025